Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração (ID 48255012), interposto por RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, contra decisão de ID 47167050, que acolheu a impugnação ao valor atribuído à causa da ação rescisória e determinou o recolhimento, em complementação, do valor previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil. Nos termos dos artigos 9°, caput e art. 1.021, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, determino a intimação dos agravados, IVOR ANTÔNIO MENEGOTTO, MARIA HELENA BRAZ MENEGOTTO e SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPÚLVEDA PERTENCE, para, querendo, apresentarem respostas ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que analisarei a possibilidade de retratação da decisão monocrática por mim proferida. Intime-se. Publique-se.